Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI DESPACHO Em decorrência do Agravo Interno apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, dê-se vista aos agravados/impetrantes FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora